Tribunal: TJSP
Processo: 1063129-19.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de prescrição de dívida c.c. indenização por danos morais e inexigibilidade de débito. Extinção. Falta de interesse de agir. Autora que não comprovou o requerimento administrativo prévio à propositura da demanda. Exigência prevista no Enunciado 11 do Comunicado no 424/2024 da CG. Precedentes deste E. Tribunal. Extinção do feito sem resolução do mérito. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de prescrição de dívida c.c. indenização por danos morais e inexigibilidade de débito. Extinção. Falta de interesse de agir. Autora que não comprovou o requerimento administrativo prévio à propositura da demanda. Exigência prevista no Enunciado 11 do Comunicado no 424/2024 da CG. Precedentes deste E. Tribunal. Extinção do feito sem resolução do mérito. Sentença mantida.

Recurso desprovido.